Tribunal: TJES
Processo: 0002335-79.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002335-79.2017.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ROSALDO GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE – PROVA PERICIAL
–
REABILITAÇÃO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC

–

SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado. Em resumo, a concessão desse benefício pressupõe que o segurado não apresente possibilidade de reabilitação profissional, ou seja, quando for “considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.”

2.
Para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. No caso em tela, o perito nomeado pelo juízo, no laudo pericial de fls. 39/41v, constatou de forma satisfatória que i) a incapacidade do requerente, ora recorrido, é parcial e permanente; ii) o autor está em idade produtiva, com possibilidade de readaptação ou reabilitação dentro da sua realidade profissional; e iii) não foram encontrados sinais ou sintomas limitantes. Nos quesitos respondidos também foi claro em atestar que dentro de sua realidade funcional e grau de instrução o autor pode ser reabilitado para desempenhar outras atividades laborativas.

3.
O autor possui incapacidade parcial e permanente, está apto para o exercício de outra atividade profissional, após processo de reabilitação e a lesão decorreu do trabalho exercido, não havendo que se falar em aposentadoria por invalidez.

4.
É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.” (REsp 1584771/RS, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019).

5.
Embora o Enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização – TNU oriente que, para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser analisadas as condições pessoais e sociais do segurado, verifica-se que o autor, possui 45 anos, e a prova técnica produzida em juízo concluiu que, apesar da impossibilidade de exercer o seu trabalho habitual, poderá se submeter à reabilitação com vistas ao exercício de outra atividade profissional, e está em idade produtiva, com possibilidade de readaptação ou reabilitação dentro da sua realidade profissional.

6.
Sendo afastada a aposentadoria por invalidez e mantida a concessão do benefício auxílio-acidente, deve o INSS submeter o autor a reabilitação profissional nos termos do artigo 89, da Lei nº 8213/912 com o respectivo pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário até que dito programa finalize.

7.
No tocante a correção do valor a ser pago, entendo que a r. sentença merece retoque. Isso porque deve ser adotado o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, para fins de correção monetária do quantum devido.

8.
Sentença parcialmente reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da r. sentença de fls. 69/76 que, nos autos da “
ação previdenciária de natureza pecuniária – restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez
” ajuizada por
ROSALDO GONÇALVES DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
,
julgou procedentes os pedidos iniciais condenar o requerido a reestabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do requerente, a partir do dia imediato ao de sua cessação, bem como para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir do exame pericial.

Em suas razões (fls. 87/89), o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
pugna pela improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que a incapacidade do autor é parcial, sendo possível sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 92/93v requerendo a manutenção da sentença proferida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002335-79.2017.8.08.0007

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: ROSALDO GONCALVES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da r. sentença de fls. 69/76 que, nos autos da “
ação previdenciária de natureza pecuniária – restabelecimento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez
” ajuizada por
ROSALDO GONÇALVES DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
,
julgou procedentes os pedidos iniciais condenar o requerido a reestabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do requerente, a partir do dia imediato ao de sua cessação, bem como para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir do exame pericial.

Em suas razões (fls. 87/89), o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
pugna pela improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que a incapacidade do autor é parcial, sendo possível sua reabilitação e reinserção no mercado de trabalho.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 92/93v requerendo a manutenção da sentença proferida.

Na espécie, o requerente

ajuizou ação alegando, em resumo, que sempre foi contribuinte do INSS, trabalhando como lavrador, e recebeu auxílio-doença até a data de 18/11/2014. Aduz que continua com problemas de saúde que consistem em “
sequela de paralisia infantil no membro inferior esquerdo e no joelho direito”,
não conseguindo sequer se locomover.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença em caso de incapacidade temporária ou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez caso seja constatada a incapacidade definitiva.

Após o regular trâmite processual, inclusive com a realização de prova pericial, sobreveio a sentença em que o d. Juízo

a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais condenar o requerido a reestabelecer o benefício de auxílio-doença em favor do requerente, a partir do dia imediato ao de sua cessação, bem como para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir do exame pericial.

Por fim, o édito sentencial fixou que, quanto às parcelas mensais vencidas, a correção monetária deverá incidir sobre o respectivo vencimento pelo IGP-M até 29/06/2009, a TR de 30/06/2009 até 25/03/2015 e IPVA a partir de 26/03/2015 e os juros de mora deverão incidir a partir da citação e deverão ser calculados pelos índices da caderneta de poupança.

Destarte, em suma, a pretensão inicial fora integralmente acolhida, nos termos já consignados.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91 é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42.

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida
, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.

Em resumo, a concessão desse benefício pressupõe que o segurado não apresente possibilidade de reabilitação profissional, ou seja, quando for
“
c
onsiderado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.”

Para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

No caso em tela, o perito nomeado pelo juízo, no laudo pericial de fls. 39/41v, constatou de forma satisfatória que i) a incapacidade do requerente, ora recorrido, é parcial e permanente; ii) o autor está em idade produtiva, com possibilidade de readaptação ou reabilitação dentro da sua realidade profissional; e iii) não foram encontrados sinais ou sintomas limitantes.

Nos quesitos respondidos também foi claro em atestar que dentro de sua realidade funcional e grau de instrução o autor pode ser reabilitado para desempenhar outras atividades laborativas.

Verifica-se, então, que o autor possui incapacidade parcial e permanente, que está apto para o exercício de outra atividade profissional, após processo de reabilitação e que a lesão decorreu do trabalho exercido, não havendo que se falar em aposentadoria por invalidez.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.”
(REsp 1584771/RS, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 30/05/2019).

Aqui, importante salientar que embora o Enunciado 47 da Turma Nacional de Uniformização – TNU
1
oriente que, para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser analisadas as condições pessoais e sociais do segurado, verifica-se que o autor, possui 45 anos, e a prova técnica produzida em juízo concluiu que, apesar da impossibilidade de exercer o seu trabalho habitual, poderá se submeter à reabilitação com vistas ao exercício de outra atividade profissional, e está em idade produtiva, com possibilidade de readaptação ou reabilitação dentro da sua realidade profissional.

Nesse sentido, vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUXÍLIO-ADCIDENTE RECONHECIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO DE ELSON CIPRIANO DA COSTA IMPROVIDA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA QUE ALTERA A SENTENÇA. (...)
5 - Não há como acolher a pretensão recursal de reconhecimento ao direito de aposentadoria por invalidez, já que resta demonstrada a possibilidade do segurado ser submetido a processo de reabilitação profissional para mudança de função. Cabe ressaltar que conforme destacado pela magistrada a quo em sua sentença, apesar do segurado ter sido encaminhado para reabilitação profissional, não teve interesse em continuar no programa
. 6 - O Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 905, fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. 7 - Por força da remessa necessária, faço a ressalva de que no caso de sentenças ilíquidas, como a presente, a fixação dos honorários advocatícios somente deve ser estabelecido quando o magistrado tiver noção do montante da condenação, por força do disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Novo CPC. 8 - Apelações conhecidas para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Elson Cipriano da Costa e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSS. Sentença alterada por força da remessa necessária. (TJES; AC 0013898-53.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/05/2022; DJES 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.
2. No caso, a apelada não faz jus à aposentadoria por invalidez, já que, a teor do laudo pericial do juízo, há possibilidade de reabilitação dela para o exercício de outras atividades laborais, inclusive levando em consideração da experiência dela em funções diversas, o que afasta a aplicação do art. 42, da Lei nº 8.213/91.3. A lesão da mão esquerda sofrida pela apelada no acidente do trabalho a tornou definitivamente incapaz para a atividade laboral que habitualmente exercia (padeira), devendo o INSS submetê-la a reabilitação profissional (art. 89, da Lei nº 8213/91) com o respectivo pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário até que dito programa finalize
. (...) (TJES; AC 0002148-08.2018.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Auxílio-doença. Lei nº 8.213/1991. Incapacidade laborativa constatada. Laudo pericial conclusivo. Aposentadoria por invalidez. Não configurada. Suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade laborativa. Cessação do benefício após a reabilitação
. Modificado o termo inicial da incapacidade, sendo admitido, neste ato, o dia 16/04/2014. Reabilitação profissional. Prestação devida em caráter obrigatório ao segurado incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho. Honorários majorados, apelações cíveis conhecidas, para prover parcialmente o apelo do autor e desprover a apelação do INSS. (TJCE; AC 0100384-88.2015.8.06.0167; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Tereze Neumann Duarte Chaves; Julg. 01/03/2023; DJCE 14/03/2023; Pág. 66)

Desta forma, sendo afastada a aposentadoria por invalidez e mantida a concessão do benefício auxílio-acidente, deve o INSS submeter o autor a reabilitação profissional nos termos do artigo 89, da Lei nº 8213/91
2
com o respectivo pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário até que dito programa finalize.

No tocante a correção do valor a ser pago, entendo que a r. sentença merece retoque. Isso porque deve ser adotado o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, para fins de correção monetária do
quantum
devido.

Outro não tem sido o entendimento adotado por esta C. Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
MANTIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez acidentária pressupõe a comprovação do acidente, o nexo de causalidade entre a lesão e o trabalho, bem como a redução da capacidade laboral. 2. É devida a concessão do benefício quando demonstrado por prova documental e pericial que a incapacidade do segurado é insusceptível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência.
3. A correção monetária das condenações judiciais de natureza previdenciária conta-se a partir do vencimento de cada prestação, com base no INPC, na forma do disposto no art. 41-A, da Lei n. º 8.213/91. Os juros de mora são aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei n. º 9.494/97 c/c a Lei n. º 11.960/09, a partir da citação.
4. No caso de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC/15. 5. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada. (TJES; RN 0006776-63.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA
. ARTIGO 20, LEI 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI 8213/91
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.(...) V.
Por tratar a hipótese vertente de condenação pertinente a débito de natureza previdenciária, os juros, devidos a partir da citação, corresponderão aos incidentes nos depósitos em poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11960/09,
e a correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, será pelo INPC, conforme previsão específica do artigo 41-A, da Lei n. 8.213/91
. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160169173, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, sendo mantida a concessão do benefício auxílio-acidente, devendo o INSS submeter o autor a reabilitação profissional nos termos do artigo 89, da Lei nº 8213/91 com o respectivo pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário até que dito programa finalize.

De ofício, altero a sentença para aplicar o INPC como índice de correção das parcelas vencidas.

Redistribuo o ônus sucumbencial para que seja custeado de forma recíproca, e, diante de pronunciamento que deve ser liquidado em fase processual posterior, deve ser aplicar a regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual
“
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

É como voto.

1
Enunciado 47 TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

2
Art. 89. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende: a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional; b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário; c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.